Tribunal: TJMT
Processo: 1021835-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021835-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA - CPF: 138.916.087-48 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), TRIANGULO PISOS E PAINEIS LTDA. - CNPJ: 75.059.857/0001-86 (AGRAVADO), MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - CPF: 040.904.499-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS RECURSOS – RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alegado risco de irreversibilidade da execução e probabilidade de provimento do recurso na Corte Superior, é certo que somente o recurso especial admitido com atribuição de efeito suspensivo pode obstar os efeitos da sentença transitada em julgado, na forma do artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

aviado por
Itaú Unibanco S.A.
, objetivando a reforma da decisão que determinou o prosseguimento da ação declaratória c/c perdas e danos ajuizada por
Triangulo Pisos e Painéis Ltda
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que, em razão do exorbitante valor envolvido no cumprimento de sentença, que atualmente supera a monta de R$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), bem como a complexidade da causa, revela-se prudente e razoável a suspensão do feito até o trânsito em julgado dos recursos interpostos contra a decisão homologatória do laudo pericial.

Assevera que, apesar da inexistência de efeito suspensivo automático aos recursos especiais, o magistrado está autorizado, em situações específicas, a utilizar-se do seu poder geral de cautela para determinar a suspensão do feito, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, porquanto, segundo alega, os parâmetros indenizatórios estabelecidos no laudo pericial homologado são distintos daqueles fixados no título executivo formado na fase de conhecimento, em clara violação à coisa julgada.

A liminar foi indeferida (ID. 63516455).

A agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão (ID. 67813457).

A agravante interpôs agravo interno da decisão liminar, pugnando pela reconsideração da decisão (ID. 68125979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso versa sobre a possibilidade de suspensão da ação declaratória c/c condenatória e perdas e danos em fase de cumprimento de sentença, em razão da controvérsia estabelecida sobre o cálculo produzido por perito judicial e homologado pelo juízo
a quo
, a qual pende de julgamento no STJ, em razão da interposição de recurso especial.

Conquanto o alegado risco de irreversibilidade da execução e probabilidade de provimento do recurso na Corte Superior, é certo que somente o recurso especial admitido com atribuição de efeito suspensivo pode obstar os efeitos da sentença transitada em julgado, na forma do artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.

A propósito, em consulta ao Pedido de Tutela Provisória n. 3049-MT formulado pelo executado/agravante para a obtenção do efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, observa-se que a Ministra Maria Isabel Gallotti, em 19/10/2020, ou seja, um dia antes da interposição do presente recurso de agravo de instrumento, assim decidiu:

“Assim posta a questão, não verifico ser o caso de suspensão do cumprimento de sentença.

Com efeito, o requerente afirma que o acórdão recorrido, juntado aos presentes autos às fls. 575/581, não aborda a questão a respeito de se tratar de imóveis que não deixaram o patrimônio público, o que, em seu entender, deve interferir na precificação dos bens e, por consequência, na indenização a ser paga à requerida.

Deve-se ter em linha de conta, todavia, que a ação de evicção foi ajuizada justamente porque o alienante não poderia ter transferido os imóveis, já que não eram seus. O conceito de evicção, aliás, liga-se à ideia de que não se pode transferir mais direitos do que se tem e, conforme a sentença transitada em julgado, o requerente efetuou a venda de bens sobre os quais não tinha o domínio.

Ou seja,
se o requerente vendeu imóveis à requerida, certamente o fez como se bens particulares fossem. O preço, portanto, foi estabelecido entre particulares e, em princípio, não tem nenhuma vinculação com o tabelamento de valores de terras públicas estabelecido em Estatuto Estadual.
Tais valores, ademais, consistem apenas nos preços mínimos, o que não significa que o imóvel público não possa vir a alcançar preço maior, compatível com o de mercado, em licitação.

Desse modo, e em juízo superficial próprio desse exame de tutela provisória, não parece haver omissão a ser suprida no acórdão recorrido. Também não se entrevê irregularidade no fato de ter o Juízo aceitado os dados fornecidos por laudo pericial que leva em conta o mercado de imóveis particulares, pois a relação que ensejou a indenização buscada era, afinal, privada.

Não está configurada, portanto, a aparência do bom direito.

Ademais, também não está demonstrado o perigo da demora. Não foi informado o andamento do cumprimento de sentença e, assim, não evidenciada a prática de atos que levem à excussão iminente do patrimônio do devedor.

Em face do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do art. 34, XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”

Portanto, considerando a interposição de recurso especial sem a atribuição de efeito suspensivo, inexiste óbice à continuidade da execução do julgado.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO. A interposição de Recurso Especial não possui o condão de atribuir efeito suspensivo à ação, razão pela qual não se mostra plausível a suspensão da execução provisória até julgamento do Recurso Especial. Ressalvada hipótese de recebimento do REsp com excepcional atribuição de efeito suspensivo, caso em que restará sem efeito a presente decisão. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(TJ-RS - AI: 70083807917 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL PENDENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTENTE. - Não tendo a parte comprovado a concessão de efeito suspensivo nos autos do recurso especial, deve a execução tramitar normalmente - Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a litigância de má fé pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, inobservando o dever de proceder com lealdade, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária.”
(TJ-MG - AI: 10407100048013009 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data de Publicação: 26/09/2018)

Ademais, quanto à alegada probabilidade de provimento do recurso na instância superior, é fato que tal possibilidade sempre existirá. Entretanto, não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, a decisão colegiada, POR UNANIMIDADE, referendou a decisão de primeiro grau relativamente à homologação do cálculo, razão pela qual não se justifica a suspensão do cumprimento da obrigação meramente em razão do expressivo valor econômico envolvido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.
Prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020